Tribunal: TJPA
Processo: 0808457-66.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808457-66.2021.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: LAURA EMANUELE SOUSA FERREIRA PAULA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808457-66.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADOS: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033.

AGRAVADO: LAURA EMANUELE SOUSA FERREIRA PAULA.

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno, originado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, ao julgar apelações em ação de cobrança securitária, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo da seguradora apenas para fixar o termo inicial da correção monetária, mantendo a condenação ao pagamento de diferença indenizatória no valor de R$ 633,36.

Os embargos declaratórios foram recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, por veicularem insurgência contra o conteúdo decisório. A parte agravante foi intimada por duas vezes para adequar as razões e recolher o preparo, sob pena de deserção, deixando de comprovar o pagamento das custas, mesmo após pedido de dilação de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo interno quando, após regular intimação e concessão de prazo para saneamento, não há comprovação do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência, não sanada após intimação específica, conduz à deserção.

5. No caso concreto, a agravante foi intimada em duas oportunidades para promover o recolhimento das custas recursais, com advertência expressa quanto à pena de deserção, permanecendo inerte.

6. A mera postulação de dilação de prazo, desacompanhada da efetiva comprovação do pagamento, não supre a exigência legal nem impede o reconhecimento da deserção.

7. Configurada a ausência de preparo e escoado o prazo concedido para regularização, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo do agravo interno, não suprida após regular intimação da parte para recolhimento das custas, acarreta a deserção do recurso. 2. A mera formulação de pedido de dilação de prazo, desacompanhada do efetivo recolhimento do preparo, não impede o reconhecimento da deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
ressaltar que a ausência de preparo, quando não sanada após regular intimação, conduz inexoravelmente ao reconhecimento da deserção, diante da inércia da parte agravante, mesmo após duas oportunidades expressamente concedidas para complementação das razões e recolhimento do preparo, resta configurada a deserção do agravo interno,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808457-66.2021.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADOS:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033.

AGRAVADO:
LAURA EMANUELE SOUSA FERREIRA PAULA.

ADVOGADO:
JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em face de decisão monocrática que, ao apreciar os recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao recurso da seguradora, apenas para fixar que a correção monetária deve incidir desde a data da renovação do contrato vigente ao tempo do sinistro, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de diferença indenizatória no valor de R$ 633,36.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre ação de cobrança securitária ajuizada por LAURA EMANUELE SOUSA FERREIRA PAULA, em razão de indenização por invalidez parcial decorrente de acidente ocorrido em 15/09/2020, envolvendo apólice coletiva contratada junto à seguradora ré. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento correspondente a 50% de 20% do capital segurado, referente à limitação funcional do joelho direito, fixando o valor de R$ 633,36, já abatidos os valores pagos administrativamente, com correção monetária desde a contratação do seguro e juros de mora a partir da citação.

Opostos embargos de declaração em primeiro grau pela seguradora, foram parcialmente acolhidos para esclarecer que o capital segurado aplicável deveria ser aquele vigente à época do sinistro, bem como para ajustar o termo inicial da correção monetária à contratação da apólice vigente na data do evento danoso.

Interpostas apelações por ambas as partes, sobreveio decisão monocrática que afastou a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela autora, entendeu desnecessária a prova pericial diante da documentação constante nos autos, reconheceu a existência de diferença indenizatória de R$ 633,36 — considerando como base de cálculo o capital segurado de R$ 147.088,80 — e deu parcial provimento ao recurso da seguradora apenas para fixar que a correção monetária incidiria desde a data da renovação contratual vigente ao tempo do sinistro.

Inconformada, a seguradora opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de erro material na decisão monocrática quanto ao valor do capital segurado considerado. Alegou que o acórdão utilizou o montante de R$ 147.088,80, correspondente a período posterior ao sinistro (03/2021), quando, na realidade, o capital segurado vigente em 09/2020 era de R$ 140.755,20. Argumentou que, observada a tabela contratual (20% para anquilose total de um dos joelhos) e aplicada a redução funcional de 50%, o valor devido corresponderia a 10% do capital segurado, totalizando R$ 14.075,52, quantia já paga administrativamente, inexistindo qualquer diferença a complementar.

Sustentou, ainda, que a sentença de primeiro grau, ao acolher parcialmente os embargos declaratórios, determinou expressamente que o capital segurado aplicável seria o da data do sinistro, razão pela qual a manutenção do valor superior configuraria equívoco material. Requereu o acolhimento dos aclaratórios para sanar o alegado erro, com a consequente modificação do julgado para julgar improcedente a demanda, além de suscitar o prequestionamento dos arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 757 e 760 do Código Civil, bem como da Lei nº 14.905/2024.

Por despacho, a petição de embargos (ID 23766172) foi recebida como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sob o fundamento de que as alegações veiculadas não configurariam erro material, mas insurgência contra o conteúdo decisório, determinando-se a intimação da agravante para adequação das razões recursais e recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Posteriormente, ao reiterar a insurgência, a parte requereu que os embargos fossem processados como tal, insistindo na existência de erro material e postulando, subsidiariamente, nova intimação com dilação de prazo para pagamento das custas.

Sobreveio decisão mantendo o recebimento do recurso como Agravo Interno e concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para complementação das razões recursais e recolhimento do preparo, com expressa advertência quanto à necessidade de juntada do relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento, determinando-se, após, a intimação da parte agravada para contrarrazões.

Em seguida, a agravante peticionou requerendo dilação de prazo de até 10 (dez) dias para comprovação do pagamento das custas recursais, ao argumento de que, diante do entendimento do Relator pelo processamento dos embargos como Agravo Interno, seria necessária a regularização do preparo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno, originado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, ao julgar apelações em ação de cobrança securitária, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo da seguradora apenas para fixar o termo inicial da correção monetária, mantendo a condenação ao pagamento de diferença indenizatória no valor de R$ 633,36.

Os embargos declaratórios foram recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, por veicularem insurgência contra o conteúdo decisório. A parte agravante foi intimada por duas vezes para adequar as razões e recolher o preparo, sob pena de deserção, deixando de comprovar o pagamento das custas, mesmo após pedido de dilação de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo interno quando, após regular intimação e concessão de prazo para saneamento, não há comprovação do recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência, não sanada após intimação específica, conduz à deserção.

5. No caso concreto, a agravante foi intimada em duas oportunidades para promover o recolhimento das custas recursais, com advertência expressa quanto à pena de deserção, permanecendo inerte.

6. A mera postulação de dilação de prazo, desacompanhada da efetiva comprovação do pagamento, não supre a exigência legal nem impede o reconhecimento da deserção.

7. Configurada a ausência de preparo e escoado o prazo concedido para regularização, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo do agravo interno, não suprida após regular intimação da parte para recolhimento das custas, acarreta a deserção do recurso. 2. A mera formulação de pedido de dilação de prazo, desacompanhada do efetivo recolhimento do preparo, não impede o reconhecimento da deserção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 1.024, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.05.2017.

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto ao preparo, circunstância que impede o seu conhecimento.

Conforme se extrai dos autos, a parte ora agravante opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática proferida por este Relator.

Todavia, por meio de despacho de ID 27713788, o recurso de embargos de declaração foi expressamente recebida como Agravo Interno, determinando-se a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequar as razões recursais e efetuar o pagamento do preparo recursal, com a juntada dos respectivos comprovantes, sob pena de deserção.

Posteriormente, ao apreciar nova insurgência da parte, este Relator manteve o recebimento do recurso como Agravo Interno e, novamente, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para complementação das razões recursais e pagamento do preparo, na forma do art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 30658401.

Ainda assim, a agravante limitou-se a requerer dilação de prazo para comprovação do pagamento das custas recursais (petição de 20/10/2025), sem, contudo, efetivar o recolhimento do preparo até a presente data.

Ocorre que, apesar das duas oportunidades concedidas para regularização, não houve comprovação do pagamento das custas recursais, requisito indispensável à admissibilidade do agravo interno.

No caso concreto, verifica-se que a parte foi devidamente intimada por duas vezes para promover a regularização do preparo, inclusive com advertência expressa quanto à pena de deserção. Ainda assim, transcorreram-se meses desde o último pedido de dilação de prazo, sem qualquer comprovação do recolhimento das custas.

Cumpre ressaltar que a ausência de preparo, quando não sanada após regular intimação, conduz inexoravelmente ao reconhecimento da deserção.

Assim, diante da inércia da parte agravante, mesmo após duas oportunidades expressamente concedidas para complementação das razões e recolhimento do preparo, resta configurada a deserção do agravo interno.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, por encontrar-se deserto.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026